Tribunal: TJSP
Processo: 1007490-44.2024.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos materiais e morais – Compras realizadas no cartão do autor, por ele desconhecidas - Sentença de procedência condenando o banco ao pagamento de R$ 26.175,24, bem como R$ 10.000,00 a título de dano moral – Insurgência por ambas as partes – Descabimento - Prova da regularidade das operações

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos materiais e morais – Compras realizadas no cartão do autor, por ele desconhecidas - Sentença de procedência condenando o banco ao pagamento de R$ 26.175,24, bem como R$ 10.000,00 a título de dano moral – Insurgência por ambas as partes – Descabimento - Prova da regularidade das operações contestadas que cabe ao réu e dela não se desincumbiu - Banco réu que, no exercício de sua atividade lucrativa, deve assumir os riscos ínsitos aos tipos de operações impugnadas – Falha na prestação de serviços evidente – Instituição financeira que concorreu com o prejuízo material sofrido pelo autor – De rigor a devolução do valor despendidos pelo autor –
Devolução que deverá ocorrer de forma simples, visto não haver má-fé por parte do banco ou comportamento contrário a boa-fé - Dano moral comprovado – Autor que se viu privado de parte de seus rendimentos e ainda necessitou recorrer a empréstimo para quitar a dívida que não contraiu – Situação, ainda, que impele ao reconhecimento de que todo o percurso experimentado até a prolação da sentença ultrapassou o mero aborrecimento inerente à via cotidiana, atingindo sua esfera personalíssima justificando a condenação do réu ao pagamento de dano moral fixado em R$ 10.000,00, conforme disposto na sentença – Valor adequado à recomposição do dano, que pune o réu pelo mal causado – Sentença mantida - Recursos desprovidos*